Tribunal: TJPA
Processo: 0810035-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810035-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

Processo nº
0811558-32.2024.8.14.0000.

Processo apensado nº 0810035-82.2024.814.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Impetrante: Adv.
Sandro Manoel Cunha Macedo
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado Comarca de Belém.

Paciente:

Wanderlan dos Santos Oliveira

Procurador(a) de Justiça: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 2º, § 2º, 3º E 4º, I E IV Da Lei Nº 12.850/2013
.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA ESPECÍFICA – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CONSTATADA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
–
O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, o que estão presentes no caso concreto.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. TESE INFUNDADA
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade da medida extrema, destacando que os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é medida para garantia da ordem pública, razão pela qual é fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

AC
Ó
RDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à
unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
26

dias do mês de
setembro
de 202
4
.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar,
em favor de
Wanderlan dos Santos Oliveira
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado Comarca de Belém.

Consta da impetração que
o paciente foi preso, em virtude de decreto preventivo datado de 15/05/2024, por ter, em tese, praticado a conduta tipificada no
art. 2º, § 2º, 3º e 4º, I e IV da lei nº 12.850/2013
, sendo apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho (CV ou CVRL), desde 2015, atuante no município de Salinópolis/PA, ocupando os cargos de “disciplina” e “torre”, com prática de extorsão aos moradores e empresários, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e outros.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, afirmando não estarem presentes os indícios mínimos de autoria, não existindo justa causa para o processo que está em curso, devendo ser trancada a ação penal em curso, revogando sua prisão preventiva.

Aduz também (nas teses trazidas nos autos apensados nº 0810035-82.2024.814.0000)
, que o decreto preventivo se mostra desprovido de qualquer fundamento legal, além de possuir o paciente condições pessoais que lhe permita a revogação de sua custódia preventiva, ou a substituição desta por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID 20797699 destes autos e ID 20289134 dos autos nº
0810035-82.2024.814.0000
.

Foram solicitadas informações da autoridade coatora.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Trata-se de dois habeas corpus impetrados em favor de
Wanderlan dos Santos Oliveira, argumentando as seguintes teses:

1 - DO PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, afirmando não estarem presentes os indícios mínimos de autoria, não existindo justa causa para o processo em curso, devendo ser trancada a ação penal e revogada sua prisão preventiva.

A denúncia acusatória, constante à ID 20699321 dos autos nº 0811558-32.2024.814.0000, traz a qualificação completa do paciente, descrevendo seu número de RG e CPF, além de outros dados, conforme se evidencia no trecho abaixo:

“
WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “GORDO
”, brasileiro, nascido em 17/04/1993, CPF nº 026.706.192-74, filho de FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA e MARINALVA DE FÁTIMA REIS DOS SANTOS, Infopen nº 87889, atualmente custodiado no CCP SANTA IZABEL - Central de Custódia Provisória de Santa Izabel;”

Além dessa qualificação necessária, a peça ministerial trouxe também a função, em tese, do paciente junto à organização criminosa que o Parquet alega fazer parte, inclusive tendo este confessado junto à autoridade policial sua participação no grupo criminoso, conforme abaixo:

“Verifica-se, portanto, que o denunciado WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “GORDO”, integra a facção criminosa Comando Vermelho desde 2015 (data de vestimenta, conforme cadastro acima.), além de ocupar os cargos de “disciplina” e “torre” no município de Salinópolis/PA. Cabe ressaltar que o numeral de telefone (91 98426-6654) informado em sua ficha no Comando Vermelho é o mesmo cadastrado no nome de sua mãe, a Sra. MARINALVA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, conforme informações prestadas pela empresa de telefonia CLARO S.A. Por fim, em sede policial, o acusado confessou integrar a facção criminosa Comando Vermelho, inclusive ocupando os cargos de “Disciplina” e “Torre” em Salinópolis/PA. Assim, em vista de todos os fatos narrados e os elementos de informação colacionadas ao feito, não há dúvidas de que WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “GORDO”, promove e integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho.”

A inicial acusatória traz também dados de sistema da facção criminosa Comando Vermelho que consta o paciente como membro efetivo da organização.

Como se verifica, basta uma simples análise dos termos da exordial, para constatar que o Ministério Público descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, a forma de agir do paciente e sua identificação, tudo de acordo com o que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, requisitos básicos para a propositura da ação.

No que diz respeito à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, vejo que a matéria se confunde com o mérito da própria ação penal, uma vez que arguida em teses de negativa de autoria (não há provas que demonstre o paciente como autor desse crime) e que a denúncia se mantem vaga porque não informa qual era a função do paciente na estrutura criminosa, bem como aduz que o número de telefone que consta no cadastro da organização criminosa, não é o número do telefone de sua mãe.

Ora, no caso, evidencia-se que os elementos informativos do processo apontam [aparente] indícios de materialidade e de autoria delitiva, o que justifica o prosseguimento da ação penal.

O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, o que estão presentes no caso concreto.

Colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. [...] Embora a quantidade de entorpecente apreendida não seja excessiva, as circunstâncias em que se deu o flagrante, após denúncia anônima dando conta do tráfico de drogas no local [...], revelam dedicação à narcotraficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente acautelar o meio social. O fato de o paciente responder a outra ação penal pela prática de crime contra o patrimônio revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de delitos, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. [...] Agravo regimental desprovido.” ( AgRg no HC 501.406/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019)

“O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. [...]. Habeas corpus não conhecido.” (HC 460.285/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 15/03/2019).

Ainda, apropriado relembrar que, na mesma esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da persecutio criminis em habeas corpus somente é admitido de maneira excepcional, quando restar provado, de maneira inequívoca e sem revolvimento do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência da materialidade e indícios de autoria (a propósito, vide: RHC 44.675/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 18.2.2014).

Entende o STF que: “A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime, bem como de indícios razoáveis de autoria”. (AP 913 QO/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 14.12.2015).

Por outro lado, a denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação da paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se afigura inepta.

Ademais, tratando-se de crimes de autoria coletiva, não é necessário que a denúncia descreva minuciosamente a atuação individualizada dos acusados, bastando a demonstração do liame entre o agir de cada um e a suposta prática delituosa.

Neste sentido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO, QUADRILHA E FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE DO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. (...) 2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes. 3. No caso dos autos, verifica-se que a participação do recorrente na organização criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o membro da acusação consignado que contribuiu para o desvio de R$ 11.035.550,55 (onze milhões, trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) dos cofres públicos em proveito alheio, em como fraudou, mediante ajuste, o caráter competitivo de procedimento licitatório cujo objeto é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico e que tinha como contratada empresa cujo administrador é conhecido por aplicar fraudes contra o Fisco, pois, na qualidade de Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - ALAP em exercício, aprovou as minutas do edital, do contrato e do termo de referência do processo licitatório montado, documento que foi assinado no dia do certame e não na data nele aposta, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. [...] 5. Recurso desprovido”. (STJ, RHC 80619/AP,rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,DJe 23.05.2018).

Portanto, inviável sua análise, pelo Tribunal, na via estreita do habeas corpus, quanto mais para trancamento de ação penal.

Nesse quadro, a ação penal deve ser processada regularmente, especialmente pela inexistência de aparente causa de rejeição (CPP, art. 395).

2 – DA ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

Aduz também o impetrante (nas teses trazidas nos autos apensados nº 0810035-82.2024.814.0000), que o decreto preventivo se mostra desprovido de qualquer fundamento legal, além de possuir o paciente condições pessoais que lhe permita a revogação de sua custódia preventiva, ou a substituição desta por outras medidas cautelares diversas da prisão.

A

decisão que decretou a preventiva do paciente, ainda na audiência de instrução, foi definida nos seguintes termos abaixo transcritos
(ID 20699323, do habeas corpus nº 0811558-32.2024.814.0000)
:

“(...)

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

Explicamos:

Dispõe o art. 312, do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta dos delitos demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

(...)

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial – ID 112729823, deferimos o pleito de prisão preventiva – ID’s 105063333/105063334 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS: 1. MANOEL SARMENTO DAS CHAGAS, CPF n° 027.528.702- 56; 2. MARIANE VITORIA BARBOSA GAMA, CPF n° 099.279.362-90; 3. DANIELI DIAS DA SILVA, CPF n° 029.385.382-78; 4. WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF n° 026.706.192-74; 5. MARCIO COSTA DOS SANTOS, CPF n° 007.244.602-17; 6. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA.”

Em que pese a irresignação do impetrante, entendo, após análise dos autos, que o decreto preventivo deverá ser mantido,
in totum
, por seus próprios fundamentos, já que a decisão combatida foi deveras fundamentada, pois o juízo de primeiro grau averiguou de forma concreta, e com a devida exposição dos requisitos do art. 312, do CPP, a necessidade de se impor, no momento, a custódia cautelar do paciente.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que [...] O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. [...] ( AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Além do mais, impende-se destacar que os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é medida para garantia da ordem pública, razão pela qual é fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava, em tese, estruturada organização criminosa e exercia função relevante no grupo criminoso (STJ, HC 516.438/RJ).

Assim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Nesse sentido: “
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

Ante o exposto,
conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/09/2024